Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-22.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Faturas relacionadas ao cartão de crédito 'sub judice', emitidas e utilizadas em nome da autora, e nas quais se observa o pagamento de valores tão somente até 20 de outubro de 2014. Débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Faturas relacionadas ao cartão de crédito 'sub judice', emitidas e utilizadas em nome da autora, e nas quais se observa o pagamento de valores tão somente até 20 de outubro de 2014. Débito que foi renegociado em fevereiro de 2017. Parte autora não nega de forma específica o uso e o inadimplemento do referido cartão, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o réu não prova como a dívida se originou. Utilização do cartão e descumprimento do acordo para quitação das parcelas em aberto que restaram incontroversos. Valor que deu origem à negativação, aliás, que corresponde ao valor relativo a duas parcelas do referido acordo que não foram pagas. Não comprovado o pagamento do débito 'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da causa atualizado, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.